Tribunal: STF
Processo: HC 236347
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Roberto Borges de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I, II e V cc. o art. 29, todos do Código Penal, à pena de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, constrangimento ilegal diante da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.



    Requer-se, ao final,



    “a) a concessão do efeito SUSPENSIVO a qualquer ordem judicial de prisão em face do Impetrante, até julgamento e trânsito em julgado do presente habeas corpus, comunicando-se de imediato a 1ª Vara Criminal de Guarulhos/SP;



    b) a concessão da LIMINAR para determinar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória nos termos do artigo 109, III e 112, I do Código Penal e da tese fixada no julgamento do Tema 788 de repercussão geral que estabeleceu a não incidência da tese para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12/11/2020; 



    c) concedida a necessária liminar pleiteada, requer a comunicação da decisão pelos meios mais céleres, bem como para que preste informações a M.M. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos-SP;



    a) no mérito requer, a mantença da liminar, concedendo-se a ordem definitiva para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória nos termos do artigo 109, III e 112, I do Código Penal e da tese fixada no julgamento do Tema 788 de repercussão geral que estabeleceu a não incidência da tese para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido antes de 12/11/2020; 



    b) Dessa forma ouvindo-se o ilustre representante do Ministério Público, requer conceda-se a ordem ora pleiteada nos termos acima como medida de JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que a impetrante não anexou aos autos o ato apontado como coator.



    Essa circunstância, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 



    1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Habeas corpus extinto” (HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10).  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente